Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-44.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036365-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELSON PENIDO - CPF: 723.701.301-72 (APELANTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO PELO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face de concessionária de energia elétrica. O autor impugna cobrança relativa à recuperação de consumo, decorrente de suposta irregularidade no medidor de sua unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de recuperação de consumo é válida diante da alegada irregularidade no medidor; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de recuperação de consumo, quando constatada irregularidade no medidor, deve observar os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo a ciência e a ampla defesa do consumidor.

4.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, não constitui prova absoluta da irregularidade, sendo necessária a demonstração de que houve benefício indevido ao consumidor.

5.

O histórico de consumo da unidade consumidora, antes e após a troca do medidor, permaneceu inalterado, afastando a presunção de proveito ilícito pelo consumidor e tornando indevida a cobrança da recuperação de consumo.

6.

A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de recuperação de consumo, baseada exclusivamente no TOI, é indevida quando não há prova de que a irregularidade no medidor resultou em benefício ao consumidor.

2.

A simples cobrança indevida, sem corte no fornecimento de energia ou inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não caracteriza dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1042713-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1010008-35.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1034962-91.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joelson Penido
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões recursais, que em que pese a alegação da Apelada acerca da existência de adulteração no medidor, justificando a cobrança retroativa de 36 meses, após o consumo da irregularidade, o consumo médio permaneceu inalterado, indicando que não houve qualquer desvio ilícito de energia.

Argumenta que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido pela Apelada não é suficiente, por si só, para comprovar a alegada fraude, devendo ser complementado por outros meios de prova.

Aduz que a Apelada demorou três anos para identificar a suposta irregularidade, sem que o Apelante tivesse qualquer ciência ou oportunidade de defesa no momento da inspeção.

Assevera que sofreu abalo moral, em razão da cobrança inesperada e desproporcional, além do risco de negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito relativo a recuperação de consumo, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Joelson Penido
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que
Joelson Penido
propôs a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando que a cobrança

referente à recuperação de consumo no valor total de R$ 16.153,16 (dezesseis mil cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), é abusiva, pois não houve qualquer alteração significativa no consumo antes e após a suposta regularização do medidor, afastando-se, assim, a alegação de irregularidade.

Relatou que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode ser considerado prova absoluta de fraude, e que a concessionária não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado.

A Requerida apresentou contestação, defendendo a legalidade da cobrança, sustentando que a inspeção constatou irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor e justificando a recuperação de consumo nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A Magistrada singular, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a validade da cobrança, com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária e na existência de laudos técnicos confirmando a irregularidade no medidor.

Contra essa sentença,
Joelson Penido
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Para a apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

As circunstâncias acima mencionadas mostram-se presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 259284650 - Pág. 1, revela “procedimento irregular no medidor”, que foi retirado e encaminhado para aferição.

Com relação ao procedimento, verifica-se que a concessionária de serviço público Recorrida agiu em conformidade com a Resolução n. 414/ANEEL/2010, pois diante da recusa em assinar o alusivo, enviou notificação referente à cópia do TOI ao Apelante, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR), acostados aos autos (id.

259284659 - Pág. 1).

No caso, a inspeção foi realizada em 01/12/2020 e a cópia do TOI foi encaminhada em 11/07/2023 (id. 259284654 - Pág. 1), o que permite concluir que a Apelada adotou o procedimento correto, de modo que não há falar em nulidade do procedimento do aludido TOI.

Por outro lado, consta do Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT (id. 218139664 - Pág. 1), que
o medidor estava com a base violada, contudo, tal irregularidade não tem o condão de sustentar a cobrança de recuperação de consumo, ou seja, não há como supor que a medição supostamente incorreta, seria oriunda de tal avaria constatada no medidor.

Ademais, em análise ao conjunto probatório, não se pode imputar a irregularidade à parte Apelante, pois como se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária, após a troca do medidor (30/05/2023), o registro do consumo da unidade consumidora permaneceu inalterado (id. 259284664 - Pág. 1), Veja-se:

Veja-se que desde o mês de maio de 2022 até maio de 2023 (mês em que ocorreu a troca do medidor), o consumo atingiu uma média de 191 KW, ao passo que, a partir de janeiro de 2021 até 13/02/2022, a média foi de 199 KW, o que
permite concluir que o Apelante não se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

Ora, se não houve benefício em favor do consumidor, não se pode atribuir a ele, a responsabilidade por eventuais equívocos de medição decorrente da avaria verificada no aparelho.

Veja-se que, nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos. A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção no fornecimento de energia, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1042713-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. I -
Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto
. III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022). (N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaques desta transcrição)

Dessarte, a sentença merece reforma quanto a este ponto, pois não como se exigir o débito referente a recuperação de consumo, sem que seja comprovado que a origem do equívoco na medição, ocorreu por culpa do consumidor.

De outro giro, no que se refere ao dano moral, o Recurso não comporta provimento, porque, embora reconheça que a situação de cobrança por valor que não corresponda ao efetivo consumo acarrete desconfortos e aborrecimentos, tal circunstância é insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais, na medida que não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo qualquer mácula no nome da Apelada.

Corroborando esse entendimento, este Relator perfilha o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (N.U 1034962-91.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024). (Sem destaque no original).

Desta feita, o Apelo deve ser parcialmente provido, somente para declarar a inexistência de débito relativo a recuperação de consumo, discutida nos autos.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação Cível, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo.

Por conseguinte, condeno a Apelada ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, na proporção de 50% em favor de cada parte adversa, ressaltando-se a inexigibilidade pela parte Autora, por ser beneficiaria da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025